Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710618-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA DO NASCIMENTO FERREIRA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA, ANA LIDIA DO NASCIMENTO FERREIRA, ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA, LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA, ENEAS DO NASCIMENTO FERREIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE FRANCISCO NATALIDIO FERREIRA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça; a antecipação da tutela recursal foi indeferida e não há parte adversa para resposta ao recurso. Assim, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes-autores para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora